Tribunal: TJDFT
Processo: 0710525-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GARANTIA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL DE IMPORTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se os fundamentos apresentados pela parte recorrente, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que evidenciem o descumprimento do contrato entabulado com os autores, revela-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório.
2. É indispensável para a concessão da medida de urgência que o recorrente apresente prova da intenção do recorrido de não cumprir sua obrigação, acaso reconhecido o direito do recorrente em sede de sentença.
3. Inexistindo neste momento elementos de convicção passíveis de demonstrar a verossimilhança do direito do agravante, mostra-se descabido o deferimento do pleito de urgência, mormente considerando que o pedido pleiteado na seara recursal deverá ser decidido quando do julgamento do mérito da presente demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.